Tribunal: CARF
Processo: 15504.018806/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.018806/2008-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.354 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ATUAL ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A) E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
MULTA MENOS SEVERA (MAIS BENÉFICA). CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
VERIFICAÇÃO.
MOMENTO.
PAGAMENTO.
PARCELAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
No caso de lançamento de contribuições previdenciárias referentes a fatos
geradores ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória (MP) no
449, de 3/12/08, a verificação quanto à multa menos severa (mais benéfica) a
ser aplicada em face das alterações promovidas por essa MP deverá ser
realizada no momento do pagamento, do parcelamento ou do ajuizamento da
execução fiscal do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Gregório
Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-23.478, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 316 a 321:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018806/2008-16
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018806/2008-16

Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, § 5o, por ter a empresa
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, pois não declarou a remuneração
paga aos segurados empregados e contribuintes individuais a título de participação nos
lucros ou resultados conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 19/25.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, ficou configurada a agravante
prevista no artigo 290, inciso V, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99 – reincidência.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 2.729, a multa cabível
está prevista na Lei 8.212/91, artigo, 32, § 5o c/c o RPS, artigo 284, inciso II, e o valor
da multa é calculado em 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada, por competência, aos valores previstos no § 4o do artigo 32 da
Lei 8.212/91. A multa aplicada pela infração cometida é de R$ 392.988,28.
A ação fiscal foi precedida de Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF, fls. 9/10.
O Auto de Infração – AI foi lavrado em 28/10/08, tendo o autuado dele tomado ciência
na mesma data, conforme documento de fl. 1.
O Contribuinte contestou a autuação por meio da defesa de fls. 267/304, que contém,
em síntese:
Em preliminar, alega que não há responsabilidade solidária dos sócios e
administradores. Cita o CTN, art. 135, III, doutrina e jurisprudência.
No mérito, alega que não houve descumprimento da obrigação acessória por parte da
impugnante.
Diz que há necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo, pois a
presente autuação decorre do entendimento da SRFB de que a impugnante apresentou
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Ocorre que o fisco federal considerou que a impugnante deveria ter
oferecido à tributação parcelas que, em verdade, não compõem o salário de contribuição
e por isso não foram entendidas como fatos geradores de tributo. A legitimidade da
pretensão fiscal quanto a supostos recolhimentos a menor de contribuições
previdenciárias está sendo discutida nos Autos de Infração 37.131.342-2, 37.131.343-0,
37.197.984-6, 37.197.985-4 e 37.197.986-2. Caso a decisão dessa DRJ seja favorável à
impugnante, anulando-se o lançamento constituído nos autos principais, por óbvio que
maculará toda a exigência acessória constituída no presente auto de infração. Cita
doutrina.
Requer sejam os autos sobrestados até a decisão definitiva nos Autos de Infração
37.131.342-2, 37.131.343-0, 37.197.984-6, 37.197.985-4 e 37.197.986-2. Caso não seja
acolhido este pedido, pede a improcedência da multa lançada e o afastamento de
qualquer responsabilidade solidária dos administradores.
Ao julgar a impugnação, em 25/8/09, a 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, conforme assim restou ementado no
decisum:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES
INEXATAS.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MOMENTO DO CÁLCULO.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso
IV, § 5o.
A lei aplica-se a fato pretérito quanto lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018806/2008-16

A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 2/12/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 325, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 285),
interpôs o recurso voluntário de fls. 329 a 334, em 30/12/09, alegando, em síntese, que:
3. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO.
3.1. Inaplicabilidade da multa de mora imposta em face da superveniência de lei
revogadora.
A sanção imposta à Recorrente deve ser prontamente excluída por este Eg. Conselho. É
que a infração considerada praticada (do art. 32, IV e § 5°) não é mais passível de
ocorrência in concreto, eis que foi recentemente revogada pela Lei n° 11.941/09 (lei de
conversão da MP n° 449/08) e, em matéria de sanções tributárias, a lei mais benéfica
deve retroagir, conforme determina o art. 106 do CTN.
[...]
3.3. Necessidade de sobrestamento do presente feito.
Deve-se atestar, por fim, a necessidade de se sobrestar o presente feito. A multa aqui
discutida, conforme se viu das razões acima, decorre do suposto preenchimento
incorreto das GFlP's das competências de jan./2003 a dez./2006, em que a Recorrente
deixou de declarar parcelas que, segundo a Fiscalização, deveriam compor o salário-de-
contribuição do período.
Como, conforme igualmente afirmado, essa inclusão já está sendo discutida no bojo dos
PTA's n° 15504.018789/2008-17, n° 15504.018791/2008-96, n° 15504.018792/2008-
31, n° 15504.018794/2008-20 e n° 15504.018796/2008-16, nos quais são exigidas
contribuições sobre as parcelas “excluídas”, basta que se aguarde a solução definitiva a
ser neles apresentada para verificar a procedência das multas aqui contestadas.
[...]
4. PEDIDO.
Por todo o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o acórdão combatido para:
(i) cancelar-se a multa lançada, eis que recentemente revogada (art. 106 do CTN); e
(ii) o sobrestamento deste processo, por razões de prejudicialidade, até a decisão
definitiva
nos
PTA's
n°
15504.018789/2008-17,
15504.018791/2008-96,
15504.018792/2008-31, 15504.018794/2008-20 e 15504.018796/2008-16.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada superveniência de lei revogadora
Segundo a Recorrente, a autuação, ora discutida, deve ser prontamente excluída,
uma vez que o § 5o do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 24/7/91, foi revogado pela Medida
Provisória no 449, de 3/12/08, convertida na Lei no 11.941, de 27/5/09. Acrescentando, ainda,
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018806/2008-16

que a lei mais benéfica deve retroagir, nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Todavia, devemos ter em mente que a regra do art. 106 do CTN somente deve ser
aplicada se a lei nova impuser uma penalidade menos severa, pois, do contrário, deve ser
aplicada a legislação vigente ao tempo dos fatos, seguindo a máxima do Direito: tempus regit
actum.
Pois bem, para que não reste nenhuma dúvida quanto à legislação aplicável ao
caso, teceremos algumas considerações a respeito.
Primeiramente, vejamos o que dispõe o CTN quanto à aplicação da penalidade
menos severa (mais benéfica):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Da exegese dos dispositivos transcritos acima, aplica-se a lei ao fato pretérito na
hipótese de cominar penalidade menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo dos
fatos.
Então, no caso de mudança da legislação, como ocorre em relação à MP 449/08,
temos que comparar o conjunto das penalidades aplicáveis na sistemática vigente ao tempo da
infração com a nova sistemática.
Dessa forma, somam-se as multas aplicáveis na sistemática anterior, decorrentes
do descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória, e somam-se as novas multas
aplicáveis, comparando-se os resultados da seguinte forma:

Sendo assim, para a comparação, precisamos saber quais multas são aplicáveis
antes e depois da MP 449/08.
Antes da MP 449/08
Na sistemática anterior à MP 449/08, o não cumprimento da obrigação principal
importava na aplicação da multa de 24%, prevista no art. 35, inciso II, alínea "a", da Lei
8.212/91:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018806/2008-16

Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
Por sua vez, no caso de não cumprimento da obrigação acessória, referente à
GFIP, eram aplicadas as seguintes multas, previstas no art. 32 da Lei 8.212/91:
Art. 32 [...]
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
Tais multas podem ser assim ser resumidas:

Pois bem, no caso em tela, a infração corresponde à omissão, em GFIP, de bases
de cálculo de contribuições previdenciárias nas competências de 01/2003 a 10/2006 (fls. 31 a
42). Logo, se trata de infração do CFL 68.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018806/2008-16

Portanto, na sistemática anterior à MP 449/08, são aplicáveis as seguintes multas:

Após a MP 449/08
Agora, na sistemática vigente após a MP 449/08, o não cumprimento da obrigação
principal importa na aplicação da multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
No caso de não cumprimento da obrigação acessória, referente à GFIP, a Lei
8.212/91, com as mudanças introduzidas pela MP 449/08, prevê as seguintes multas:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
Tais multas podem ser assim resumidas:

Portanto, na nova sistemática, seriam aplicáveis ao presente caso as seguintes
multas:

Acontece, porém, que a multa de 75% não permite a aplicação concomitante da
multa do CFL 78, no caso de incorreção ou omissão relacionada às contribuições.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018806/2008-16

Vejamos, novamente, o que dispõe o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(Grifo nosso)
Conforme se observa, a multa de 75% pune, ao mesmo tempo, três infrações à
lei: não recolher, não declarar e declarar com inexatidão, sendo essas duas últimas infrações
correspondentes ao CFL 77 e ao CFL 78, respectivamente.
Assim, a aplicação da multa de 75%, junto com a multa do CFL 78 (no caso de
incorreção ou omissão relacionada às contribuições), importa em bis in idem, o que não é
permitido, pois teremos o mesmo Ente aplicando duas multas (previstas em normas distintas),
em face do mesmo contribuinte e em relação ao mesmo fato gerador.
Dessa forma, com base na nova sistemática, deve ser aplicada apenas a multa
de 75%, não sendo cabível a aplicação das disposições contidas no art. 32-A, da Lei no 8.212/91.
Nesses termos, deve ser feita a seguinte comparação:

Acontece, porém, como bem destacado pelo julgado a quo, na sistemática anterior
à MP no 499/08, o quantum da penalidade imposta pela Lei no 8.212/91 variava em função do
momento em que o débito fosse pago. Confira-se:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal
de lançamento:
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da
obrigação; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018806/2008-16

d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento; (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
b) setenta por cento, se houve parcelamento; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento. (Redação dada pela Lei
no 9.876, de 1999).
Sendo assim, a análise da penalidade menos severa deve ser feita no momento do
pagamento, do parcelamento ou do ajuizamento da execução fiscal do débito, que ocorrerá após
o encerramento do presente processo, caso o crédito tributário seja mantido.
A esse respeito, insta destacar a orientação contida na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 4/12/09:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte,
o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea
"c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução
fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
(Grifos nossos)
Portanto, improcede a alegação recursal de que a multa sob análise deve ser
prontamente excluída em face das alterações promovidas na Lei no 8.212/91 pela Medida
Provisória no 449/08, a qual foi convertida na Lei no 11.941/09.
Da alegada necessidade de sobrestamento
A Recorrente alega ser necessário o sobrestamento do presente processo até que
se conclua a discussão das obrigações principais que seguem nos processos 15504.018789/2008-
17,
15504.018791/2008-96,
15504.018792/2008-31,
15504.018794/2008-20
e
15504.018796/2008-191, e das quais decorreu a multa ora em julgamento.
Todavia, em consulta a esses processos, constatamos que em todos eles houve a
desistência (renúncia) ao contencioso administrativo, com a inclusão dos débitos em programa
de parcelamento. Vide, a título de exemplo, o seguinte excerto de petição de desistência, datada
de 19/5/17, que segue no processo 15504.018789/2008-17, na fl. 1.496:

1 No recurso, a Recorrente informa o número 15504.018796/2008-16, porém, o número correto é
15504.018796/2008-19.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018806/2008-16

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (atual denominação de Companhia de
Seguros Minas Brasil), já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente,
perante Vs. Sas., por seus procuradores infra-assinados, apresentar de maneira expressa
sua desistência à defesa apresentada, renunciando às alegações de direito sobre as quais
se fundam o presente processo administrativo, em estrito atendimento às disposições
constantes no art. 5o, caput, da Instrução Normativa no 1.687/2017, visando
exclusivamente incluir os débitos objeto do processo em epígrafe no Programa de
Regularização Tributária – PRT – instituído pela Medida Provisória no 766/2017.
E não é só.
Ao final de cada um dos cinco processos consta uma tela do Sistema de Cobrança
(Sicob) da Dataprev2, informando que o débito foi baixado por liquidação. Vide o exemplo
extraído da fl. 1.611 do processo 15504.018789/2008-17:

Sendo assim, não há que se falar em sobrestamento do presente processo.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

2 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital